Tribunal: TJMT
Processo: 0013710-45.2016.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013710-45.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[HELENA LUCIA DE AQUINO - CPF: 581.936.851-72 (APELADO), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – MAGISTÉRIO PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO REALIZADO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – CUMPRIMENTO DOS DEMAIS REQUISITOS LEGAIS – REENQUADRAMENTO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – VERBAS DE SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS – TEMA 810 - PRECEDENTES STF - NÃO SENDO LÍQUIDA A SENTENÇA, OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVEM SER ARBITRADOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 4o, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

O artigo 9o, § 6o, da Lei Municipal no 2.361/2001, garante-lhes a progressão funcional de forma automática, em caso de ausência da avaliação de desempenho, não podendo a omissão administrativa prejudicar os servidores que já possuem o direito adquirido ao almejado benefício.

A sentença merece reforma para consignar que a atualização do débito deve observar a tese redigida pelo STJ. 1a Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo) (Info 620):

a)

Até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

b)

Agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;

c)

A partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. (STJ. 1a Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 - recurso repetitivo) (Info 620).

Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4o, inciso II do Código de Processo Civil/2015.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Várzea Grande
em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que,
julgou procedente os pedidos deduzidos na Ação de Enquadramento nas Classes de Promoção c/c Cobrança de Diferenças de Vencimentos no 0013710-45.2016.8.11.0002 proposta por
Helena Lúcia de Aquino
, condenando o apelante a pagar a apelada às diferenças decorrentes da concessão da ordem no processo de autos n° 229/2010, código 249099, pertinentes ao período quinquenal anterior ao ajuizamento da ação mandamental, bem como ordenar que a parte Ré proceda a progressão funcional, para a Classe G, ano 2010, com a consequente efetivação do pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que faz jus, nos moldes da Lei n° 2.361/2001.

Determinou-se outrossim que correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros de mora a partir da citação, a ser apurado em posterior liquidação de sentença.

Os juros de mora e atualização monetária obedecerão a seguinte sistemática: juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados a caderneta de calculados de poupança, nos termos do disposto n art.1-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), sem efeito retroativo. Já a correção monetária deverá ser calculada com base no índice nacional de Preços ao Consumidor (INPC).

Condenou ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixou no percentual mínimo de 8% sobre o valor da condenação, a ser apurado em liquidação. (ID. 5615929)

O Apelante requer primeiramente efeito suspensivo em razão do impacto financeiro na previsão orçamentária do município. No mérito, pretende a reforma parcial da sentença no tocante à forma de correção monetária,

cuja incidência foi determinada a partir do vencimento da obrigação inadimplida.

Requer seja observada a modulação dos efeitos da decisão constante das ADIs 4357/DF e 4425/DF, as quais estabeleceram que a aplicação da correção monetária possuiria três momentos distintos. Explica que a definição mencionada é convergente com o posicionamento majoritário adotado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Pugna pela aplicação do INPC até 30/06/2009 e, após, pela incidência dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança até 25/03/2015, a partir de então, corrigidos pelo
IPCA
-E.

O recorrente entende ser devida, igualmente, a retenção de 11% calculados sobre a remuneração de contribuição paga pelo Município de Várzea Grande, nos termos da Lei no 2.719/2004, que reestrutura a Previvag – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande. Sob esses fundamentos, o ente municipal requer o provimento do recurso. (Id. 5615933)

Em contrarrazões, a Apelada requer o desprovimento do recurso manejado. (ID.5615937)

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial para prosseguimento do feito, declinando assim das atribuições, devolvendo os autos para o seu regular prosseguimento
(ID. 6839255).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 29 de maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020